Tribunal: STF
Processo: ARE 1273649
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO RETIDO - INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM AUDIÊNCIA - PROVA RELATIVA A FATOS INCONTROVERSOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 334, INCISO III, DO CPC - DECISÃO QUE INDEFERIU QUESITOS SUPLEMENTARES - AMPLO DEBATE DAS CONCLUSÕES DOS PERITOS OFICIAIS - DESNECESSIDADE - TANTO DOS DOCUMENTOS, QUANTO DOS QUESITOS - RECURSO DESPROVIDO
    AGRAVO RETIDO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE MÁQUINAS - APREENSÃO DESTINADA À PERÍCIA - EQUIPAMENTO COMUM NO MERCADO - DESLIGAMENTO DO SISTEMA DE AGULHAS, QUE INTERESSA AO DESLINDE DA QUESTÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
    MARCAS E PATENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PRECEDIDA DE DEMANDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - AUTORES DETÊM A PATENTE DE FABRICAÇÃO DE ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS MEDIANTE EMPILHAMENTO AUTOMÁTICO DE AGULHAS - ALEGAÇÃO DE QUE AS RÉS VIOLARAM A PATENTE - PRODUZINDO E COMERCIALIZANDO PRODUTOS COM A MESMA TECNOLOGIA - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - MÁQUINAS PERICIADAS NÃO PERMITEM O INTEGRAL E AUTOMÁTICO PROCESSO DE PRODUÇÃO - TÉCNICA DE PRODUÇÃO SEMELHANTE JÁ VISLUMBRADA ANTES EM PATENTE NORTE-AMERICANA - CONCLUSÕES QUE NÃO IMPLICAM A INVALIDADE DO REGISTRO DA MARCA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIX e § 1º, e 109, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente